Tribunal: TJBA
Processo: 8057960-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057960-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: J. P. L. N. e outros

Advogado(s)
:
TATIANE LIMA CAJAIBA DIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE REATIVAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. PACIENTE MENOR DE IDADE COM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. MAJORAÇÃO DA MULTA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. ART. 537, § 1.º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE MULTA VENCIDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

A multa cominatória possui natureza coercitiva, sendo válida sua fixação e posterior majoração diante do descumprimento injustificado da obrigação de fazer, especialmente em se tratando de obrigação relativa à prestação de assistência médica a menor portador de doença grave.

2. O valor da multa diária e o seu limite máximo foram definidos de forma fundamentada pelo juízo de origem, após reiteradas manifestações da parte agravante em descumprir a ordem judicial. A majoração para o valor de R$ 100.000,00 decorreu da resistência injustificada da parte devedora.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à luz do art. 537, § 1.º, do CPC/2015, veda a modificação do valor de multa
vencida
, consolidada por decisão judicial, salvo em hipóteses de justa causa demonstrada, o que não ocorreu na espécie.

4. Não se verifica enriquecimento ilícito do exequente, tampouco desproporcionalidade no valor executado, considerando o comportamento omissivo da agravante, a natureza da obrigação descumprida e a capacidade econômica da empresa.

5. A alegação de excesso de execução não foi demonstrada de forma idônea, carecendo de prova inequívoca do alegado adimplemento parcial.

6. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, sobrevindo o julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, por perda superveniente de objeto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8057960-83.2025.8.05.0000, originário da Comarca de Salvador – 15.ª Vara de Relações de Consumo, sendo parte agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e parte agravado,
J. P. L. N.,
representado por
HÉLIDA CRISTINE SANTOS DE LIMA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, mantendo-se, na íntegra, a decisão que homologou o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de multa cominatória por descumprimento de ordem judicial.
Julga-se, ainda, prejudicado o Agravo Interno interposto nos autos
, em razão da análise definitiva da matéria impugnada, tudo nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25